Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO SUSCITANTE. PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUÍZO SUSCITADO. SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. FEITO PRINCIPAL ARQUIVADO. CRIME CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. STJ. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A princípio, a competência para processamento e julgamento do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência será do Juízo em que tramita o feito em que elas foram deferidas, por força da conexão.

2. Contudo, sendo o feito principal arquivado e subsistindo as medidas protetivas de urgência de forma autônoma, não há que se falar em prevenção, sendo a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, por força do art. 14 da Lei n. 11.340/2006.

3. Consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Segundo Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia).